Tribunal: TJSP
Processo: 1013505-83.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
REVISIONAL DE ALUGUEL – Pretensão julgada procedente – Solução que não deve prevalecer – Alegado prejuízo experimentado, por evento extraordinário, caracterizado pelo advento da pandemia da Covid-19, não comprovado, em que pesa o autor, em duas oportunidades, ter sido instado a juntar aos autos documento comprobatório da quantidade de combustíveis vendida no período, de forma a permitir a

Ementa:
REVISIONAL DE ALUGUEL – Pretensão julgada procedente – Solução que não deve prevalecer – Alegado prejuízo experimentado, por evento extraordinário, caracterizado pelo advento da pandemia da Covid-19, não comprovado, em que pesa o autor, em duas oportunidades, ter sido instado a juntar aos autos documento comprobatório da quantidade de combustíveis vendida no período, de forma a permitir a aferição da alegada queda nas vendas – Apelação provida.